Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751201-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IROILTO NUNES PEREIRA, VALLE DA SERRA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: BRENDA FERNANDES FURTADO, JOAO BATISTA MARQUES, AMAZONIA INTER TURISMO LTDA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração de ID 78850857 como agravo interno. Intime-se a parte embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias, e a embargada, para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 3o). Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator